Tribunal: TJBA
Processo: 0545270-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0545270-84.2014.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA APELANTE: JORGE LUÍS FARIAS SOARES ADVOGADOS: LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITÓRIA - OAB/BA Nº 25.806 E FELIPE BULCÃO PALMEIRA - OAB/BA Nº 26.305 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JADER SANTOS ALVES PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA ASSUNTO: ROUBO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE 2 (DOIS) CRIMES. ROUBO MAJORADO, PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (VIGÊNCIA DE LEI ANTERIOR À LEI 13.654/18), COM IMPOSIÇÃO DA PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PREVISTA NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL, COM IMPOSIÇÃO DA PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1 - PRELIMINAR. 1.1 – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. CONSIDERANDO A PENA 2 CONCRETAMENTE APLICADA, DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 8 (OITO) ANOS. NO CASO, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, TRANSCORREU O LAPSO TEMPORAL DE 10 (DEZ) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 8 (OITO) DIAS, PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL EXIGIDO. CONFIGURADA, ASSIM, A PRESCRIÇÃO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2 - MÉRITO. 2.1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO DO VEÍCULO VW CROSSFOX, PLACA OKL-2211, OCORRIDO EM 27/07/2014, POR MEIO DO REGISTRO POLICIAL, DO RELATO DA VÍTIMA E DO AUTO DE APREENSÃO. A AUTORIA, CONTUDO, NÃO RESTOU PROVADA EM RELAÇÃO AO APELANTE. AS CONFISSÕES COLHIDAS EM SEDE POLICIAL, FORAM EM RELAÇÃO A FATO DIVERSO, CONSISTENTE NO ROUBO DO VEÍCULO VW FOX, PLACA OKJ-5057, OCORRIDO EM DATA POSTERIOR, DELITO PELO QUAL O PRÓPRIO JUÍZO DE ORIGEM ABSOLVEU O APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO RELATIVA A OUTRO EVENTO CRIMINOSO COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO. A VÍTIMA INDICOU, TANTO EM SEDE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO, A ATUAÇÃO DE APENAS UM AGENTE NO CRIME, TENDO RECONHECIDO APENAS O CORRÉU COMO CULPADO. INEXISTE O RECONHECIMENTO DO APELANTE OU DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CORROBORAÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 3 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO. RECONHECIDA EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CP. NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE, EM FACE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 0545270-84.2014.8.05.0001, tendo JORGE LUÍS FARIAS SOARES, como Apelante, e Ministério Público do Estado da Bahia, como Apelado, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para RECONHECER EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CP E NA EXTENSÃO, para CONHECER e IMPROVER o recurso, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR